Tribunal: TJDFT
Processo: 0719523-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Processo : 0719523-53.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] proferida em ação revisional de alimentos que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo alimentando, aqui agravante, o qual pretende, liminarmente, alterar os alimentos fixados em 15% dos rendimentos do alimentante, para 30% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. O Juízo a quo fundamentou que inexiste urgência que não possa aguardar regular tramitação processual e que “é necessária instrução probatória para se demonstrar o aumento da capacidade financeira do genitor, o que não foi por ora demonstrado”, ressaltando que os comprovantes de despesas anexados aos autos não indicam serem exclusivas do autor. O agravante alega que os alimentos foram fixados em acordo judicial há mais de 2 (dois) anos e, por isso, pediu a revisão dos alimentos em razão de novas despesas que vem suportando desde 2019, bem assim porque a pensão que o agravado vinha pagando a sua ex-esposa (genitora do alimentando), no percentual de 15% de seu subsídio e outras vantagens, terminou em janeiro de 2021. Aduz que, desde o acordo que lhe concedeu alimentos, o agravante “cresceu e vem tendo despesas recorrentes que não podem ser suportados pela sua genitora que se encontra desempregada”. Afirma que a melhora das condições financeiras do agravado não decorre apenas da renda advinda da locação do imóvel de sua propriedade, mas também porque ficou desobrigado de prestar alimentos à genitora do agravante. Pede a tutela de urgência recursal a fim de majorar os alimentos para o percentual de 30% dos rendimentos auferidos pelo agravado e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Com efeito, o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se também o princípio da razoabilidade. Além do mais, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem recebe, poderá o interessado postular a revisão da prestação alimentícia (v. art. 1.699, do Código Civil) Quanto a isso, o ônus de comprovar a necessária majoração do encargo alimentício recai sobre o alimentando que pretende aumentar a pensão, de modo que a inexistência de demonstração milita em seu desfavor. Para ilustração, colaciono a seguinte ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. PROVA CABAL E EFICIENTE. NÃO EXISTENTE. ARTIGO 373, INCISO I, CPC. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de revisão de alimentos tem por pressuposto a alteração do binômio possibilidade-necessidade e visa a redefinição do valor do encargo alimentar, que se subordina à cláusula rebus sic stantibus, como se vê do artigo 1.699 do Código Civil. Para que o encargo alimentar estabelecido seja revisado, deve haver prova segura da efetiva modificação da fortuna de quem paga ou da necessidade de quem recebe. 2. É sabido que a ação de exoneração/revisão de alimentos somente é procedente se restar devidamente demonstrada a mudança da situação anterior. É necessário que seja perfeitamente aclarada a superveniência de mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, para que o interessado possa reclamar a redução, majoração ou exoneração da verba alimentar. 3. O aferidor da demanda revisional é a comprovação clara de que houve alteração do quadro financeiro existente ao tempo do arbitramento dos alimentos. 4. Inexistindo prova robusta de qualquer mudança na situação econômica do alimentante, tampouco quanto à necessidade do alimentado, impõe-se a manutenção do valor da pensão alimentícia já fixada, em homenagem ao binômio possibilidade-necessidade de quem presta alimentos e necessidade de quem os pleiteia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (APC 2015.09.1.023551-3, Rel. Desembargador Silva Lemos, 5a Turma Cível, julgado em 21/02/2018, DJe 05/04/2018. Negritado) Os alimentos foram convencionados entre as partes no percentual de 15% sobre os rendimentos salariais brutos do agravado, que ainda se obrigou à manutenção do plano de saúde e plano dentário do menor, conforme sentença homologatória, proferida em 08.03.2019 (id. 91234489 na origem). A certidão imobiliária juntada pelo agravante (id. 91239412 na origem) dá conta de que, à época do acordo de alimentos, o agravado já era dono do apartamento indicado e, por outro lado, não há informações seguras nos autos sobre a data a partir de quando esse imóvel passou a ser locado e a destinação dos locatícios recebidos. Portanto, embora pretenda a majoração dos alimentos, o agravante deixa de fazer prova quanto à modificação da situação financeira do agravado. O fato de o agravado ter se desobrigado de prestar alimentos à genitora do alimentando, além de não comprovar efetiva melhora da situação financeira em comparação àquela de quando foram fixados os alimentos, não é justificativa para repasse do respectivo valor ao agravante. Ademais, sem olvidar que a obrigação de prestar alimentos aos filhos deve recair sobre ambos os genitores, conforme consignado na decisão combatida, ao que tudo indica, as despesas arroladas nos autos (id. 91239410 na origem) não são exclusivas do alimentando. Nesse passo, como anotado pelo juízo originário, é necessário instrução probatória e oitiva da parte contrária, em respeito ao contraditório, a fim de aferir a necessidade e possibilidade dos envolvidos. Diante da necessidade de dilação probatória para aferir alteração do binômio necessidade e possibilidade, resta inviável a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, o precedente nesta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. 2. Sendo necessária a dilação probatória para aferir a modificação das condições que repousam sobre o binômio necessidade e possibilidade, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de revisão de alimentos. 3. Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (AGI 0703578-60.2020.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 26/8/2020, PJe 16/9/2020) Neste quadro, sopesando os interesses envolvidos, à vista de uma cognoscibilidade sumária, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 91933650 dos autos na origem (processo n. 0725857-55.2021.8.07.0016).